Tribunal: TJSP
Processo: 1105752-03.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela embargante.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão e a necessidade de prequestionamento.
III. Razões de Decidir
As

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela embargante.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão e a necessidade de prequestionamento.
III. Razões de Decidir
As situações descritas pela embargante não caracterizam as hipóteses do artigo 1.022 do CPC, tratando-se de mero inconformismo.
O acórdão analisou todos os fundamentos necessários à solução da controvérsia.
A intenção de prequestionamento não justifica a oposição dos embargos, conforme artigo 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo
Embargos de declaração rejeitados.